Tribunal: TJES
Processo: 5011663-90.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011663-90.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: Anselmo Moreira de Oliveira
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL D
E
CARIACICA
,

que decretou a prisão preventiva do réu.

O impetrante sustenta, em síntese, que a prisão foi decretada de ofício, sem requerimento do Ministério Público Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3879320).

Liminar deferida (ID 3938724).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem (ID 3954868).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL D
E
CARIACICA
,

que decretou a prisão preventiva do réu.

O impetrante sustenta, em síntese, que a prisão foi decretada de ofício, sem requerimento do Ministério Público. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3879320).

Liminar deferida (ID 3938724).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem (ID 3954868).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03.

Consta ainda que a liberdade provisória foi concedida pelo STJ nos autos do HC nº 665.764/ES.

Ocorre que, apesar de intimado, o réu não compareceu à audiência de instrução de julgamento, quando então seria realizado seu interrogatório.

Assim, o magistrado decretou a revelia do réu e entendeu também pela decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

(...)“DECRETO A REVELIA DO RÉU ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA, COM FULCRO NO ARTIGO 367 DO CPP, UMA VEZ QUE, INTIMADO PESSOALMENTE PARA ESTE ATO PROCESSUAL, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA DE FLS. 156/160, DEIXOU DE COMPARECER À ESTE ATO, PROVAVELMENTE EM DECORRÊNCIA DE UM MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO CONTRA SUA PESSOA, ORIUNDO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, ONDE ESTÁ SENDO ACUSADO DE TER PRATICADO UM CRIME DE HOMICÍDIO, CONFORME TIPIFICADO NO ART. 121, §2°, INCISO I DO CÓDIGO PENAL. CONSIDERANDO QUE O RÉU MENCIONADO TEM DEMONSTRADO ELEVADA PERICULOSIDADE AO MEIO SOCIAL ONDE CONVIVE, JÁ QUE RESPONDE À PROCESSOS POR TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIO, DELITOS ESSES HEDIONDOS, O QUE CAUSA SEMPRE CLAMOR SOCIAL, E TAMBÉM PARA APLICAÇÃO PENAL DESTES AUTOS, HEI DE DECRETAR SUA PRISÃO PREVENTIVA COM FULCRO NO ART. 312 DO CPP. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO ACUSADO ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA, OBSERVANDO-SE A DATA DE PRESCRIÇÃO DO REFERIDO CRIME, COMO SENDO O DIA 30/01/2032. (...)

Extrai-se dos autos que a prisão preventiva foi decretada de ofício, o que revela a ilegalidade da prisão. Após a edição da Lei nº 13.964/2019, que alterou a redação dos arts. 282, § 2º, e 311, ambos do CPP, não mais se permite que o juiz, mesmo durante a ação penal, decrete a prisão preventiva sem provocação do
parquet
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime"), preservando e valorizando as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro, modificou a disciplina das medidas de natureza cautelar, especialmente as de caráter processual, estabelecendo um modelo mais coerente com as características do moderno processo penal. Após a vigência da mencionada lei, houve a inserção do art. 3º-A ao CPP e a supressão do termo "de ofício" que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal.

2. Assim, "A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência" (STF, HC 186490, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020).

3. Tratando-se de requerimento do Ministério Público limitado à aplicação de medidas cautelares ao preso em flagrante, é vedado ao juiz decretar a medida mais gravosa, a prisão preventiva, por configurar uma atuação de ofício. "A competência é de acolher ou negar, não lhe cabe exceder o pedido do Parquet. Para além disso, a decisão figura-se como de ofício, que, de forma clara, tem sido vedada por esta Corte." (STF, HC 217196/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes).

4. Na hipótese em exame, na audiência de custódia, "o Ministério Público pugnou pela concessão da liberdade provisória mediante a aplicação de cautelares diversas da prisão, dentre elas o recolhimento domiciliar". Contudo, a Magistrada singular concluiu pela decretação da prisão preventiva, por entender que estariam presentes os requisitos legais que autorizam a medida extrema, configurando uma atuação de ofício e em contrariedade ao que dispõe a nova regra processual penal.

5. Agravo regimental provido.

(AgRg no HC n. 754.506/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) GRIFEI.

HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA, APÓS REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CUSTÓDIA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE DE NOVA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. ORDEM DENEGADA.

1. Impetração que se restringe à tese de ilegalidade da manutenção da prisão cautelar do paciente no édito condenatório, sem manifestação prévia do órgão acusatório.

2. Como cediço, as alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, buscaram reforçar o sistema acusatório, a partir do que ficou vedada a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz. Diante disso, o Supremo Tribunal Federal e esta Corte passaram a não mais admitir a conversão, também de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, mostrando-se imprescindível o prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial.

3. Hipótese em que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pelo Juízo de primeiro grau, após requerimento expresso do Ministério Público estadual. Posteriormente, por ocasião da prolação da sentença condenatória, a segregação processual foi apenas mantida pelo Magistrado singular (e não decretada, como afirma a defesa). Ilegalidade não verificada. Inexistência de decretação de prisão, de ofício, pelo juiz.

4. Ordem denegada.

(HC n. 651.239/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.) GRIFEI.

De acordo com o STJ,
o posterior requerimento do Ministério Público pela segregação cautelar supre o vício da inobservância da formalidade de prévio pedido (AgRg no HC n. 758.159/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.),
contudo, não há nos autos nenhum pedido posterior do Ministério Público.

Pelo exposto, CONCEDO A ORDEM, ratificando a liminar outrora deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Extrai-se dos autos que a prisão preventiva foi decretada de ofício, o que revela a ilegalidade da prisão. Após a edição da Lei nº 13.964/2019, que alterou a redação dos arts. 282, § 2º, e 311, ambos do CPP, não mais se permite que o juiz, mesmo durante a ação penal, decrete a prisão preventiva sem provocação do
parquet
.

2. Ordem concedida.

DECISÃO

À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.